Tribunal: STF
Processo: ARE 1590466
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NOVO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.